Tribunal: TRF3
Processo: 5012160-10.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
150/261)

5012160-10.2024.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5012160-10.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SUZANA FIGUEIREDO DE LIMA SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: KATIA HELENA FERNANDES SIMOES AMARO - SP204950-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO FALECIDO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS CONFORME CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO EXTINTO. SITUAÇÃO PROCESSUAL CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS. Por meio do recurso da autarquia previdenciária, foi reformada a decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá, SP, que havia determinado a retificação da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado instituidor. O relator concluiu que o cumprimento de sentença, iniciado após o falecimento do segurado, esgotou-se com o pagamento dos valores atrasados conforme cálculos apresentados pela própria parte exequente, inexistindo obrigação de implantar benefício já extinto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS deve ser reformada, diante da alegação de preclusão quanto aos cálculos da renda mensal inicial e da necessidade de implantação da revisão do benefício para repercussão na pensão por morte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme estabelece o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

O órgão colegiado somente modifica decisão monocrática quando demonstrada ausência de fundamentação, ilegalidade ou risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.

No caso, o cumprimento de sentença foi iniciado em momento posterior ao falecimento do segurado, ocorrido em 7.6.2015, circunstância que esgota o objeto da execução quanto à obrigação de fazer consistente na implantação do benefício.

Os cálculos apresentados pela parte exequente foram homologados sem impugnação do INSS, tendo sido integralmente pagos os valores executados, o que configura satisfação da obrigação de pagar e consolidação da situação processual.

A discussão sobre a renda mensal inicial do benefício revisado surgiu apenas após o pagamento das parcelas executadas. Eventual repercussão no valor da pensão por morte não integra o objeto da presente execução e deve ser deduzida em ação própria.

A parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Iniciado o cumprimento de sentença após o falecimento do segurado e quitados os valores executados conforme cálculos apresentados pela própria parte credora, considera-se satisfeita a obrigação de pagar, inexistindo necessidade de implantação de benefício já extinto.

3. Eventual discussão sobre repercussão da renda mensal inicial na pensão por morte deve ser deduzida em ação própria, por não integrar o objeto da execução.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5012160-10.2024.4.03.0000

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: KATIA HELENA FERNANDES SIMOES AMARO - SP204950-A

AGRAVADO: SUZANA FIGUEIREDO DE LIMA SANTOS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de agravo interno (Id 329309546) interposto por SUZANA FIGUEIREDO DE LIMA SANTOS contra a decisão monocrática (Id 326611977), prolatada por Desembargador Federal desta Corte, que rejeitou os embargos de declaração (Id 320249912) opostos em face de anterior decisão monocrática (Id 318740464). A decisão embargada havia dado provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para reformar a decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá, SP, prolatada nos autos n. 0001466-15.2018.8.26.0223, que havia determinado a retificação da renda mensal inicial (RMI) do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/028.105.267-0. O provimento do recurso da autarquia previdenciária fundamentou-se no fato de que o cumprimento de sentença, iniciado quando a parte originária já era falecida, esgotou-se com o pagamento dos valores atrasados calculados pela própria parte exequente, não havendo necessidade de se implantar benefício já extinto, tratando-se de situação processual consolidada.

Na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento do INSS (Id 291620526), o Desembargador Federal relator deferiu o pedido para suspender a execução até o julgamento do recurso, por vislumbrar a probabilidade de provimento dele, uma vez que o pagamento do saldo em execução já havia ocorrido de acordo com os próprios cálculos da parte exequente.

Em suas razões recursais (Id 329309546), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada. Alega que, ao não impugnar os cálculos de liquidação, o INSS concordou tacitamente com a RMI ali apontada, operando-se a preclusão. Afirma que o óbito do segurado instituidor não exime a autarquia do cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a retificação do benefício, uma vez que tal ato é necessário, para a correta apuração da renda mensal da pensão por morte devida à sucessora. Por fim, aduz que a decisão recorrida violou a coisa julgada ao não examinar o conteúdo do agravo de instrumento e da respectiva contraminuta. Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e negado provimento ao agravo de instrumento do INSS.

Intimada (Id 329415680), a autarquia previdenciária não apresentou contraminuta ao agravo interno.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao autor originário na fase de conhecimento (Id 290597188), sendo a benesse mantida em favor da sucessora habilitada.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

É cabível o agravo interno contra decisum proferido pelo Relator, sendo submetida a decisão unipessoal ao respectivo órgão colegiado, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

É assente a orientação pretoriana, reiteradamente expressa nos julgados desta Corte Regional, no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

Do princípio da dialeticidade no agravo interno

Em observância ao artigo 1.021 do Código de Processo Civil, "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal", trazendo em seus parágrafos:

"§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator leva-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Segundo o princípio da dialeticidade, é dever do recorrente impugnar especificamente as razões da decisão atacada, de maneira a demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença ou da decisão monocrática do relator.

Se o recurso de agravo interno não contiver os requisitos do artigo 1.021 do CPC, entende-se que não preencheu pressuposto de regularidade formal, de modo que não será conhecido, como disposto no artigo 932, inciso III, do CPC:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

(...)"

(Grifei)

Nesse sentido, o entendimento da Décima Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMUM POR IDADE. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I - Nas razões do presente agravo, pretende o demandante discutir matéria que não foi alvo de análise na decisão hostilizada, de modo que não merece ser conhecido o recurso.

II - Juros moratórios e honorários advocatícios mantidos nos termos da r. decisão, tendo em vista vez que a autora faria jus ao benefício pleiteado antes da reafirmação da DER, cujo termo inicial não foi alterado, em razão da ausência de recurso da parte autora.

III - Agravo interno do INSS conhecido em parte e, na parte conhecida, negado provimento."

(TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 13.9.2023, DJEN DATA: 18.9.2023)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida,ensejando o seu não conhecimento, com fulcro no Art. 932, III, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno não conhecido."

(TRF 3a Região, 10a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5020978-53.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 10.3.2022, Intimação via sistema DATA: 11.3.2022)

Do caso dos autos

No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento apto a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS, conforme trecho que segue colacionado:

"Conforme relatado anteriormente, o INSS alega que a execução deve ser extinta por já haver ocorrido o pagamento segundo os cálculos apresentados pela parte agravada; que a discussão sobre a renda mensal inicial não consta do título judicial exequendo; que ele não fixou o valor da renda mensal inicial nem autorizou a parte recorrida a promover seu cálculo, prerrogativa que é atribuída à administração pública; por fim, diz que a parte agravada procedeu de forma equivocada nas premissas do cálculo, encontrando um valor de renda mensal inicial superior ao devido, mas que, ao final, na evolução da renda mensal, o total em execução correspondeu ao quanto devido, por isso não houve interesse em sua impugnação.

O cumprimento de sentença foi iniciado em fevereiro de 2018, no qual a parte sucedida, sr. Pedro Marques dos Santos, reclamou o pagamento da quantia de R$ 53.664,15 (cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos), conforme f. 1-2 e cálculos das f. 3-25 dos autos de origem.

O INSS não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que os cálculos foram homologados da forma como requerido pela parte exequente, conforme certidão das f. 59 e 64 dos autos de origem.

O depósito judicial foi realizado e foram expedidos os alvarás de levantamento das f. 75-76 e 81-82 dos autos de origem.

Intimado para se manifestar quanto à satisfação da obrigação, a parte exequente solicitou prazo (f. 77 e 84 dos autos de origem). Ela, então, peticionou para que o INSS fosse intimado a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer consistente na implantação administrativa da revisão do benefício (f. 101 dos autos de origem).

Apenas em 26.2.2019, foi noticiado nos autos o falecimento da parte autora (f. 105). O juízo de origem então determinou que o patrono apresentasse a certidão de óbito, oportunidade em que foi dada vista dos autos ao INSS (f. 106).

O feito foi suspenso, aguardando-se a vinda dos sucessores. Foi anexada nos autos a certidão de óbito da parte exequente ocorrido em 7.6.2015 (f. 128-129).

Após a localização dos sucessores, a habilitação foi requerida nos autos principais. Antes de sua homologação, o INSS foi intimado a comprovar a implantação do benefício (f. 167-171).

Ciente das informações prestadas pela Autarquia, a parte exequente discordou da RMI constante do benefício implantado, requerendo a intimação do INSS para que efetuasse "a implantação administrativa no valor homologado, bem como demonstrar o pagamento das parcelas atrasadas desde 07/2015" (f. 175).

Foi requerida e homologada a habilitação de Suzana Figueiredo de Lima Santos (f. 193).

Encaminhados os autos à contadoria judicial, aquele órgão informou que se trata de revisão de benefício de aposentadoria de pessoa já falecida a quem já se pagou todas as prestações não prescritas até o dia anterior ao óbito, de modo que eventual discussão a respeito da RMI poderia afetar eventualmente a pensão por morte (que não está em discussão nos autos). Entretanto, em razão da divergência entre as partes, os cálculos teriam que ser juntados aos autos para conferência dos valores entre a DIB em 16.6.1993 até a data do óbito em 6.2015 (f. 211).

A parte exequente reiterou seus cálculos (f. 216), enquanto a AGU peticionou para que a CEAB/INSS fosse oficiada para informar quanto aos critérios de cálculos das f. 168-171. Em resposta aos ofícios, a CEAB/INSS reiterou as informações já prestadas (f. 234-241).

A contadoria judicial foi extinta pela Presidência do Tribunal do Estado de São Paulo, de modo que o INSS foi intimado à apresentação dos cálculos de liquidação. A Autarquia, por sua vez, entendeu que a execução já foi cumprida (f. 245, 250 e 256-257).

Por fim, sobreveio a decisão agravada que determinou ao INSS a correção da RMI implementada de acordo com as informações trazidas nas contas iniciais pela parte exequente (f. 279).

Feito esse breve resumo do andamento processual, observo a impropriedade com que vem sendo conduzido o feito.

Isso porque quando do início do cumprimento de sentença, em fevereiro de 2018, a parte originária já era falecida desde 7.6.2015, de tal sorte que o cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente já esgotava todo o objeto do processo, não havendo necessidade de se implantar o benefício de há muito já extinto.

A parte exequente apresentou seus cálculos, os quais não foram impugnados e restaram homologados por decisão não recorrida e já foram pagos (segundo informação da Contadoria), nada mais sendo devido, de acordo com seus próprios critérios.

Trata-se de situação processual consolidada que não admite retorno sob pena de perpetuação do conflito.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se. Após, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se".

Conforme referido anteriormente, a parte agravante sustenta que o falecimento da parte autora originária não inibe o cumprimento da obrigação de implantar o benefício e que a decisão agravada ingressou em fatos não discutidos nos autos. Além disso, aduz que a implantação administrativa do benefício, segundo seus critérios de renda mensal inicial, é questão relevante, pois repercute no valor da pensão por morte.

Denota-se que não foram apresentados novos argumentos na peça recursal que pudessem afastar a conclusão da decisão monocrática, a qual fica mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a execução já fora quitada de acordo com os cálculos apresentados pela própria parte credora.

A questão da RMI da revisão da aposentadoria da parte falecida somente surgiu após o cumprimento da obrigação de pagar pelo INSS. Assim, eventual controvérsia relativa ao valor da renda mensal da pensão por morte decorrente do falecimento do segurado deverá ser deduzida em ação própria, por não integrar o objeto da presente execução.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, consoante a fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURADO FALECIDO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS CONFORME CÁLCULOS DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO EXTINTO. SITUAÇÃO PROCESSUAL CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão anterior que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS. Por meio do recurso da autarquia previdenciária, foi reformada a decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Guarujá, SP, que havia determinado a retificação da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição do segurado instituidor. O relator concluiu que o cumprimento de sentença, iniciado após o falecimento do segurado, esgotou-se com o pagamento dos valores atrasados conforme cálculos apresentados pela própria parte exequente, inexistindo obrigação de implantar benefício já extinto.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo INSS deve ser reformada, diante da alegação de preclusão quanto aos cálculos da renda mensal inicial e da necessidade de implantação da revisão do benefício para repercussão na pensão por morte.III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme estabelece o artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

O órgão colegiado somente modifica decisão monocrática quando demonstrada ausência de fundamentação, ilegalidade ou risco de lesão irreparável ou de difícil reparação.

No caso, o cumprimento de sentença foi iniciado em momento posterior ao falecimento do segurado, ocorrido em 7.6.2015, circunstância que esgota o objeto da execução quanto à obrigação de fazer consistente na implantação do benefício.

Os cálculos apresentados pela parte exequente foram homologados sem impugnação do INSS, tendo sido integralmente pagos os valores executados, o que configura satisfação da obrigação de pagar e consolidação da situação processual.

A discussão sobre a renda mensal inicial do benefício revisado surgiu apenas após o pagamento das parcelas executadas. Eventual repercussão no valor da pensão por morte não integra o objeto da presente execução e deve ser deduzida em ação própria.

A parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

2. Iniciado o cumprimento de sentença após o falecimento do segurado e quitados os valores executados conforme cálculos apresentados pela própria parte credora, considera-se satisfeita a obrigação de pagar, inexistindo necessidade de implantação de benefício já extinto.

3. Eventual discussão sobre repercussão da renda mensal inicial na pensão por morte deve ser deduzida em ação própria, por não integrar o objeto da execução.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 932, III, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, Apelação Cível 5058492-45.2023.4.03.9999, rel. Desembargador Federal Sergio do Nascimento, j. 13.9.2023; TRF 3a Região, 10a Turma, AI 5020978-53.2021.4.03.0000, rel. Desembargador Federal Paulo Octavio Baptista Pereira, j. 10.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão